Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Direito de visitação. Companheira em cumprimento de pena em regime aberto. Tema 1.274 do superior tribunal de justiça. Indeferimento baseado exclusivamente no artigo 6o da portaria vep/df no 8/2016. Fundamentação genérica. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para visitação por pessoa cumprindo pena em regime aberto, com fundamento no art. 6o da Portaria VEP/DF no 8/2016.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a restrição ao direito de visitação, imposta pela Portaria VEP/DF no 8/2016, viola os direitos da agravante e da pretensa visitante, sua companheira, considerando os princípios da ressocialização e da manutenção dos laços familiares.
III. Razões de decidir
3. O art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao sentenciado o direito de receber visita do cônjuge, do companheiro, de parente e amigos em dias determinados, tendo como objetivo a ressocialização do encarcerado e a manutenção dos laços familiares.No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe não ser o referido direito absoluto ou irrestrito, haja vista a possibilidade de sua suspensão ou restrição por decisão fundamentada, ante as circunstâncias do caso concreto.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.119.556/DF e no 2.109.337/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.274), fixou a seguinte tese: “O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade no regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o exercício do direito de visita a pessoa presa”.
5. O indeferimento do pedido de visitação com base unicamente no disposto no art. 6o da Portaria VEP/DF no 8/2016, que veda genericamente o ingresso no estabelecimento prisional, para visitação, daqueles que cumprem pena em regime semiaberto, contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sintetizado no Tema 1.274.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
____________________________

Dispositivos relevantes citados: artigos 41, inciso X e parágrafo único, da Lei no 7.210/1984; art. 6o da Portaria VEP/DF no 8/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.119.556/DF e REsp no 2.109.337/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 12/2/2025.